Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 72440197). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 73661598).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de menosprezar a função pública exercida pelos policiais. Defendeu que a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação não basta para a caracterização do tipo penal. Alegou que, em que pese o apelante tenha reagido de forma inadequada e infeliz e, de fato, tenha proferido um impropério, este foi motivado pelo estado de exaltação e revolta momentânea pela ação truculenta do policial, que o agrediu fisicamente, além de submetê-lo a uma situação vexatória em via pública. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, porquanto não restou demonstrado que agiu com dolo de menosprezar, afrontar ou desrespeitar a função pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (I) tempestividade do recurso de apelação; (II) suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (III) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo e (IV) definir se estão presentes as elementares do crime de desacato, em virtude da tese de que o réu agiu sob estado de exaltação e revolta momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Cuida-se de ato único, não sendo aplicável o art. 600 do CPP, que fraciona a interposição do recurso em termo ou petição de apelação e razões recursais. “É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina." (HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497). Em que pese o recorrente ter apresentado termo de apelação e, três dias após, as suas razões recursais, tais razões foram apresentadas dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da sentença. A apresentação prévia de termo de apelação constitui mera irregularidade processual, não importando em preclusão consumativa. Preliminar arguida pelo Ministério Público de intempestividade do recurso rejeitada.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 292/2024-17a DP (Ocorrência Policial no 1.425/2024 – 12a DP e arquivos de mídia no 1193/2024 e 1194/2024 de ID 72439858 e ID 72440109, respectivamente) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, os policiais confirmaram em Juízo os depoimentos prestados na fase inquisitorial relatando que, durante a abordagem, o acusado, alterado, proferiu ofensas diretas aos policiais chamando-os de “pau no cu” e “PM arrombado”. Tais declarações são corroboradas pelo arquivo de mídia acostado no ID 72439858, no qual é possível ouvir o réu dizer: “só tira esse pau no cu de perto de mim, esse metido a polícia, queimador de filme da polícia” e “seu desgraçado” (aos 44 segundos e 52 segundos da gravação, respectivamente). A tese defensiva de que o apelante apenas reagiu após ter sido agredido pelo policial no momento da abordagem, encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos elementos para respaldar sua versão. Nesse quadro, não há qualquer elemento concreto apto a indicar ter os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
10. No caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais nos seguintes termos: “Pau no cu”, “desgraçados” e “PM arrombado”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais.
11. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
12. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido, preliminar de intempestividade do recurso rejeitada e, no mérito, não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
_________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1915547, 0704381-32.2023.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 14/09/2024.
Acórdão 1871738, 0704239-47.2022.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.)
HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497